Tribunal: STF
Processo: ARE 1317353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/41 E ARTIGOS 147 E 148 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa aos artigos 5°, XXXVI, XXXIX, XLVI, e 93, IX da Constituição Federal.
    Quanto à suposta violação dos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/08/2018)
    Sob outro enfoque, no que tange à aludida vulneração do artigo artigo 5°, XXXVI, XXXIX e 93, IX, (quanto à alegada omissão na análise de tese defensiva relacionada à absorção delitiva), a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, atraindo Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.
    A propósito, a instância de origem consignou, na decisão de admissibilidade, in verbis:
    “Já no que tange as remanescentes violações aos artigos 8.4, da Convenção Americana de Direitos Humanos; 5°, XXXVI, XXXIX e XLVI (este com relação ao regime); e 93, IX, (exclusivamente no que atine à alegada omissão na análise de tese defensiva relacionada à absorção delitiva) ambos da Constituição Federal, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional e convencional, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.'” 
    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020)
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 102, § 2º, DA LEI CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Cerceamento de defesa. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020)
    Sob prisma diverso, O Acórdão recorrido consignou, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A materialidade dos crimes e das contravenções penais evidenciase pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), além dos demais elementos do conjunto probatório.
     Quanto à autoria, o Apelante, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, negou a prática das infrações penais, afirmando que teve um relacionamento com a vítima, tendo morado juntos por cerca de oito meses. A vítima tinha vontade de voltar a estudar e, por isso, ficou acordado que ambos trabalhariam e guardariam dinheiro para que ela pudesse ir para a faculdade. Após alguns meses, a vítima parou de trabalhar e também não "correu atrás" de seu ingresso na faculdade, o que fez com que perdesse o interesse nela. Acabou rompendo o relacionamento, mas a vítima, por diversas vezes, tentou reatar o relacionamento, sendo que até tentou algumas vezes, mas percebeu que o relacionamento não daria mais certo. Narrou que a vítima ficava o dia todo sem fazer nada, não queria estudar e nem trabalhar, o que lhe incomodou, até porque, moravam na casa de seus pais e não achava justo com eles também. Nunca a agrediu, ameaçou ou restringiu sua liberdade. Relatou que foi à casa da vítima após o término, mas porque ela telefonava e pedia para que fosse até lá, sendo que, por vezes, houve brigas, discussões, mas nada mais que isso. Fez um curso sobre violência doméstica indicado em outro processo (fls. 18 e gravação audiovisual). 
    De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não encontram sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, deles não era de se esperar que viesse a confessar a prática das infrações penais, produzindo prova em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos elementos do conjunto probatório. 
    A vítima Juliana, ouvida em ambas as fases da persecução penal, relatou que namorou o Apelante por oito meses, sendo que ele não aceitava o término e, por isso, ele ia constantemente a sua casa. Em relação aos fatos, narrou que o Apelante foi a casa de sua avó, mas como não estava, ele mexeu em tudo, a procurando. Quando chegou, o Apelante mandou que saísse do carro, sendo que ele a segurou pelo cabelo e lhe desferiu golpes com uma chave de roda, além de lhe ameaçar, dizendo que se não voltasse para a casa dele, a mataria. Em outra oportunidade, o Apelante foi à sua casa de madrugada e disse que se não saísse, ele entraria e mataria todos. Com isso, saiu e ele mandou que entrasse no carro dele. O Apelante estava em poder de uma arma de fogo. Ele a agrediu tanto que "deslocou" seu maxilar. O Apelante ficou dando voltas de carro, sendo que a todo momento, ele a ameaçava, dizendo que mataria sua família e a mataria também. Ele puxava muito seu cabelo, dizendo que iria deixá-la careca com a mão. Durante o trajeto, ele passava perto de favelas e ameaçava dizendo que se falasse que tinha sido traído, as pessoas da favela iriam acabar com sua vida. Ele só a liberou depois de horas. Nessa ocasião, percebeu que o Apelante estava bêbado. Não registrou essas ocorrências de imediato, porque tinha medo do Apelante. Enquanto estava em poder do Apelante, ele telefonou para sua mãe e a aterrorizou, dizendo que era a última vez que falaria com ela. Por vezes, ele a forçava a manter relação sexual. Asseverou que, mesmo tendo se passado anos, ainda tem medo do Apelante. À época teve até que se desligar da empresa que trabalhou por anos, porque estava sempre machucada no rosto, o que a impedia de fazer os trabalhos de campo (fls. 11/12, 28/29, 170/171 e gravação audiovisual). 
    Lucas Lopes Ribeiro Burrego, irmão da vítima, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que em relação ao fato da chave de roda, não estava em casa, mas quando chegou, viu sua irmã toda machucada. No que se refere ao sequestro, narrou que após a vítima ter entrado no carro do Apelante, ela ainda entrou em casa, toda machucada, para tranquilizar sua mãe. Não queria a deixar voltar para o carro com o Apelante, mas ela dizia que senão voltasse, ele iria matar a família toda. O Apelante estava armado. Sua mãe e seus avós estavam desesperados. Nesse dia, o Apelante saiu de carro com sua irmã, ainda de madrugada e apenas a deixou em casa por volta das três horas da tarde. Tiveram muitos episódios de agressão. Sua irmã tentava esconder as lesões que o Apelante a causava, usando blusas de manga comprida e muita maquiagem. O Apelante era muito ciumento. Na comemoração de Natal, sua irmã e o Apelante foram à sua casa, sendo que estava deitado em sua cama. A vítima foi ao seu quarto e lhe deu um abraço, na cama mesmo, tendo o Apelante se exaltado e exigido que fossem embora porque não iria permitir que ela ficasse de "putaria com o irmão". À época dos fatos, era adolescente e não podia fazer nada. Quando sua irmã e o Apelante se conheceram, ela morava sozinha e depois, ela foi morar com sua mãe, mas passava muito tempo na casa do Apelante (fls. 30/31 e gravação audiovisual). 
    Maria da Gracia Lopes Ribeiro, genitora da vítima, ouvida em ambas as fases da persecução penal, narrou que o Apelante entrou na casa de sua mãe, com uma chave de roda, procurando sua filha, mas ela não estava em casa. Sua mãe lhe telefonou, desesperada, pedindo para que voltasse para casa. Quando chegou, viu o Apelante agredindo sua filha com a chave de roda. Devido aos golpes, ela ficou "surda" por alguns dias. O Apelante não deixava a vítima ter contato com a família. Por vezes, viu sua filha toda machucada, sendo que eram agressões do Apelante. Em outra ocasião, o Apelante foi em sua casa e começou a gritar do lado de fora. Sua filha saiu, de camisola mesmo e foi conversar com ele. Ela entrou no carro dela e eles saíram. Enquanto sua filha estava em poder do Apelante, ele lhe telefonava e dizia que iria matar a vítima. Sua filha voltou para casa por volta das duas horas da tarde, toda machucada. Além de ameaçar sua filha, o Apelante ameaçava toda a família. Sua filha teve que se desligar do emprego porque estava sempre machucada, inchada, o que a impedia de ir ao trabalho (fls. 32/33 e gravação audiovisual). Cabe destacar que não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crimes e contravenções de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. 
    Regina Maria Ventura Pereira, genitora do Apelante, ouvida em Juízo, narrou que nunca tomou conhecimento de que seu filho estaria agredindo a vítima. Sabia que, no fim do relacionamento, eles brigavam bastante, mas seu filho nunca bateu na vítima. A vítima morou em sua casa e nunca a viu machucada. A vítima era uma pessoa muito dissimulada e já empurrou a filha do Apelante da escada. Seu filho não possui arma de fogo, sendo que seu marido, pai do Apelante, por ser policial, possui arma de fogo, mas seu filho nunca mexeu na arma. Não conhecia os pais da vítima. No período em que a vítima morou em sua casa, ela passava o dia todo trancada no quarto e só descia para fazer as refeições, mas não conversava com ninguém. Após o término do relacionamento, seu filho passou um mês na Espanha, sendo que a vítima ficava o procurando, dizendo que tinha um presente para entregar à filha dele (gravação audiovisual). 
    Eliana Di Croce Pereira, atual esposa do Apelante, ouvida em Juízo, relatou que começou a namorar o Apelante alguns dias após o término dele com a vítima, sendo que pouco tempo depois foram morar juntos e depois se casaram no civil. Desde que começou a namorar o Apelante, nunca foi agredida ou ameaçada, sendo que ele é uma pessoa muito tranquila e, na relação, se intitula mais ciumenta que ele. Não teve curiosidade de saber dos fatos descritos na denúncia porque não gosta de ficar "remexendo no passado". Quando conheceu o Apelante, ele trabalhava fazendo "algumas pontes" com autopeças e vendas, sendo que após ficarem juntos foi que ele abriu a loja (gravação audiovisual). 
    Anderson Augusto, cunhado do Apelante, ouvido em Juízo, asseverou que nunca viu o Apelante ser agressivo, sendo que o relacionamento dele com a esposa é muito harmonioso. O Apelante tem uma filha, que é muito bem cuidada por ele. Não conheceu a vítima (gravação audiovisual). 
    Herbert de Souza Santos, amigo do Apelante, ouvido em Juízo, relatou não ter presenciado os fatos descritos na inicial acusatória. Narrou que conheceu a vítima, enquanto namorada do Apelante, mas não teve muito contato. Em julho de 2014 viajou com o Apelante para a Espanha, onde passaram cerca de vinte dias, sendo que o Apelante não namorava mais a vítima. No decorrer da viagem, o Apelante lhe mostrou que a vítima estava tentando fazer contato com ele, mas não leu o conteúdo da mensagem. Quando retornaram, o Apelante já estava namorando Eliana, sendo que ela quem os buscou no aeroporto (gravação audiovisual). 
    Pelas provas amealhadas nos autos conclui-se que a conduta do Apelante foi capaz de influir no ânimo da vítima, de amedrontá-la, atemorizála, de impor intimidação, um temor, tanto que mesmo se passado mais de quatro anos, ambos tendo seguido seus caminhos, a vítima ainda tem medo dele, como relatado por ela em Juízo. 
    (…)
    Conjunto probatório consistente, a condenação, como imposta, é medida de rigor. 
    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.267.527-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/07/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.267.434-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/08/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.297.334-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/01/2021)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente